Tribunal: TJMT
Processo: 1019058-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019058-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ANDERSON DE SOUZA
PACIENTE:
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1001500-70.2021.811.0033 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II do Código Penal.
O firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/10/2021 porque supostamente seria o responsável por ceifar a vida de Carisvaldo Silva dos Anjos e, nada obstante o pedido de liberdade formulado pela i. Defesa em 1o grau, o favorecido nessa ordem permanece segregado sem que existam motivos concretos para tanto; o que, segundo o causídico, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação constitucional.
Nessa esteira, invocando o caráter excepcional da prisão preventiva e o princípio constitucional da presunção de inocência, o impetrante defende a desnecessidade da medida constritiva imposta ao paciente, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a imprescindibilidade da prisão na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, mas sem apontar argumentos concretos que demonstrem, de maneira inequívoca, o preenchimento do periculum libertatis (art. 312, CPP), limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do crime e olvidando que além de ser detentor de predicados pessoais abonatórios, o paciente não possui a intenção de estorvar a ordem pública, atrapalhar a colheita de provas ou frustrar a aplicação da lei penal, tanto que após o ocorrido, foi ele quem noticiou os fatos aos administradores da Fazenda Itaipu e solicitou que fossem acionadas a Polícia Militar e uma equipe médica para prestar socorro à vítima, tendo permanecido no locus delicti até a chegada das autoridades competentes; tudo a indicar a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos gravosas.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por uma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
O writ veio instruído com os documentos digitais anexados sob o ID 106499041.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SEVERINO FERREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator